Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-86.2019.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Embargos de declaração para fins de "prequestionamento" – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual são opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade, contradição ou

Ementa:
Embargos de declaração para fins de "prequestionamento" – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual são opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão" – Embargos de declaração rejeitados.